Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA. POSSIBILIDADE. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. REAJUSTE. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por de autoridade (art. 1o da Lei no 12.016/2009).
2. A licitação era do tipo menor preço e todos os licitantes apresentaram suas propostas em valores globais, inclusive na fase de lances. 2.1. O valor ofertado pela licitante vencedora é quantitativamente inferior ao orçamento estimado pela Administração. 2.2. É imprescindível reconhecer que a oferta vencedora observou os limites de regência do certame e da prestação de serviço, ao considerar em sua formação de preço o impacto de um ajuste geral de observância trabalhista, contudo, os valores unitários estimados estavam contados conforme a data-base 2021, e que não se aplicam aos contratos a serem firmados em 2022. 2.4. A obrigatoriedade em proceder a atualização dos valores unitários, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho vigente em 2022, não impõe a imediata desqualificação da proposta e nem implica em violação aos princípios que regem os certames licitatórios.
3. O equívoco na composição da proposta vencedora, decorreu de imprecisão da Administração, a qual reconheceu o erro material, ao não ter procedido a atualização dos valores de referência de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho em vigor. 3.1. Não restou demonstrado que houve tratamento privilegiado à vencedora do certame, posto que, em análise das propostas de qualquer empresa licitante, a equipe técnica responsável pelo pregão demandaria adequação da oferta aos parâmetros estabelecidos pela Convenção Coletiva de Trabalho vigente.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.